Tribunal: TJDFT
Processo: 0713066-08.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INUNDAÇÃO. VICENTE PIRES. DANOS MATERIAIS E MORAIS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NÃO ADOÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NATUREZA SUBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVAS.

1. A “teoria do risco integral” não foi adotada pela Constituição Federal para a imputação de responsabilidade civil ao Estado. A responsabilidade civil do Estado, no contexto constitucional atual, é regida pela “teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.” Precedente do STF: RE 841526.

2. A regra do art. 37, §6o da Constituição Federal é excepcionada quando o dano decorre de omissão do Estado, situação em que a responsabilidade é subjetiva, impondo ao administrado, além da prova do dano e da existência do nexo de causalidade, a comprovação da culpa anônima ou culpa por falha na prestação do serviço.

3. Sem a comprovação de que a inundação decorreu das obras promovidas pela Administração Pública, não há que se falar em responsabilização civil do Estado pelos danos decorrentes do acidente, afastando-se o dever de indenizar.

4. Recurso conhecido e não provido.